Tribunal: TCU
Processo: 004.140/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Marinha, cadastrados pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos quais se examina a legalidade das concessões iniciais e reversões de pensão decorrentes do óbito de militares, bem como a regularidade da base de cálculo adotada para pagamento aos respectivos beneficiários. Considerando que o Ato de Pensão Militar 45415/2025 - Inicial, instituído em razão do óbito do militar Edivaldo Fonseca, foi concedido em favor de Marlene Furtado Fonseca, na qualidade de cônjuge, tendo como base de cálculo o posto de Segundo-Tenente, correspondente aos proventos percebidos pelo instituidor na inatividade, não tendo sido identificada irregularidade apta a obstar o registro do ato; considerando que o Ato de Pensão Militar 45712/2025 - Reversão, instituído em razão do óbito do militar Byron Barbosa de Oliveira, foi revertido em favor de Vanessa Robertha Parrella Pereira Barbosa de Oliveira, na qualidade de filha, com benefício calculado com base no posto de Almirante de Esquadra, em consonância com os proventos percebidos pelo instituidor e com a contribuição realizada para fins de pensão militar; considerando que o Ato de Pensão Militar 45786/2025 - Inicial, instituído em razão do óbito do militar Washington Conceição Costa Pereira, foi concedido em favor de Tania Lucia Peixoto Pereira, na qualidade de cônjuge, com benefício calculado com base no posto de Segundo-Sargento, correspondente à situação funcional do instituidor na data do óbito; considerando que o Ato de Pensão Militar 45949/2025 - Inicial, instituído em razão do óbito do militar Augusto Gomes de Oliveira, foi concedido em favor de Maria Oridia Mota de Oliveira, na qualidade de cônjuge, com benefício calculado com base no posto de Segundo-Tenente, em conformidade com os proventos percebidos pelo instituidor na inatividade; considerando que o Ato de Pensão Militar 46783/2025 - Reversão, instituído em razão do óbito do militar Edir Marques da Silva, foi revertido em favor de Maria Rosemary Lima Marques da Silva, na qualidade de cônjuge, e de Ediana Maria Figueira da Silva, Cristina da Silva Canal, Cristiane Marques da Silva Nunes e Glaucia Rossana Marques da Silva, na qualidade de filhas, com benefício calculado com base no posto de Suboficial, correspondente aos proventos percebidos pelo instituidor; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, as eventuais ocorrências identificadas nos sistemas de controle não configuram óbice ao registro dos atos, tendo sido adequadamente tratadas no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, sem repercussão sobre a legalidade do fundamento dos benefícios concedidos; e considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, nos termos do parecer acostado aos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em registrar os atos de pensão militar a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.140/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Marlene Furtado Fonseca (829.146.214 34); Vanessa Robertha Parrella Pereira Barbosa de Oliveira (019.211.869 25); Tania Lucia Peixoto Pereira (796.590.127 72); Maria Oridia Mota de Oliveira (150.865.694 00); Ediana Maria Figueira da Silva (111.753.497 98); Cristina da Silva Canal (051.956.157 05); Cristiane Marques da Silva Nunes (909.502.677 91); Glaucia Rossana Marques da Silva (853.414.877 53); Maria Rosemary Lima Marques da Silva (619.916.784 87). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Registrar os atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Marinha, conforme segue: 1.7.1. Ato 45415/2025 - Inicial - Edivaldo Fonseca: a pensão militar instituída em favor de Marlene Furtado Fonseca, na qualidade de cônjuge, deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Segundo-Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Ato 45712/2025 - Reversão - Byron Barbosa de Oliveira: a pensão militar revertida em favor de Vanessa Robertha Parrella Pereira Barbosa de Oliveira, na qualidade de filha, deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Ato 45786/2025 - Inicial - Washington Conceição Costa Pereira: a pensão militar instituída em favor de Tania Lucia Peixoto Pereira, na qualidade de cônjuge, deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Segundo-Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Ato 45949/2025 - Inicial - Augusto Gomes de Oliveira: a pensão militar instituída em favor de Maria Oridia Mota de Oliveira, na qualidade de cônjuge, deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Segundo-Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.5. Ato 46783/2025 - Reversão - Edir Marques da Silva: a pensão militar revertida em favor de Maria Rosemary Lima Marques da Silva, na qualidade de cônjuge, e de Ediana Maria Figueira da Silva, Cristina da Silva Canal, Cristiane Marques da Silva Nunes e Glaucia Rossana Marques da Silva, na qualidade de filhas, deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal.